Tribunal: TJMT
Processo: 1029031-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029031-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 02.094.619/0001-38 (AGRAVANTE), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (AGRAVANTE), MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI - CPF: 688.944.221-00 (AGRAVANTE), ALIANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - CNPJ: 22.225.481/0001-76 (AGRAVADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DIREITO DA AMPLA DEFESA VIOLADO – RECURSO PROVIDO.

“1- É princípio constitucional (art. 5o, LV, da CF) o de que às partes litigantes deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, proporcionando-lhes os meios adequados para tanto. 2- Não restando patente a desnecessidade da produção da prova testemunhal requerida, deve ser ela deferida, sob pena de cercear o direito à ampla defesa da parte litigante.”
(TJ-GO - AI: 00140401220198090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029031-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME

AGRAVADO: ALIANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME

contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em embargos à execução movido em face de
ALIANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME
indeferiu pedido de produção de prova oral.

Sustenta a agravante, em síntese, que se trata de
“
embargos à execução, em que as partes foram instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, manifestando-se através dos ids. 123801577 e 124712314, para o correto deslinde da controvérsia. O juízo de primeiro grau, ao proferir decisão de saneamento, delimitou o objeto da perícia exclusivamente à verificação da autenticidade da assinatura presente no contrato de compra e venda questionado. Entretanto, o Agravante havia pleiteado, além da perícia grafotécnica, a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das partes e testemunhas, o que foi indeferido pelo magistrado. A decisão agravada restringiu a instrução probatória, desconsiderando que há outros pontos controvertidos no processo que necessitam de elucidação, como o pedido de audiência de instrução e julgamento, onde constata-se que, na última folha do Contrato de Compra e Venda e do 1o Termo Aditivo, há assinaturas de testemunhas. Essas pessoas, se realmente presentes no ato, poderão esclarecer como, onde e em que momento ocorreu a assinatura, bem como identificar quem participou da celebração do contrato, já que se presume que estavam presentes ao evento. Diante disso, torna-se imprescindível a oitiva das testemunhas que assinaram o Contrato de Compra e Venda e o 1o Termo Aditivo, a fim de elucidar esses pontos. O indeferimento da audiência e a limitação da prova exclusivamente à perícia comprometem a análise completa dos fatos, impedindo que o juízo tenha pleno acesso à verdade dos acontecimentos.”

Requer, ao final, o provimento do recurso
“para reformar a decisão agravada para fim de que seja oportunizada a realização da audiência de instrução e julgamento. Ademais, requer-se que seja concedida a antecipação da tutela, uma vez que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, a fim de que a decisão agravada seja reformada de forma imediata a fim de oportunizar a realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque,
embora, ao magistrado cumpre deferir as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas inúteis, que não seriam hábeis para a formação da sua convicção, considerando que é ele o destinatário das provas, a falta da realização de oitiva testemunhal poderá ocasionar, nesse caso, cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DIREITO DA AMPLA DEFESA VIOLADO. “1- É princípio constitucional (art. 5o, LV, da CF) o de que às partes litigantes deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, proporcionando-lhes os meios adequados para tanto. 2- Não restando patente a desnecessidade da produção da prova testemunhal requerida, deve ser ela deferida, sob pena de cercear o direito à ampla defesa da parte litigante.”
(TJ-GO - AI: 00140401220198090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESPACHO SANEADOR COM FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS - REQUERIMENTO DE PROVA ORAL E TÉCNICA INDEFERIDO – CABIIMENTO - PERTINÊNCIA E RELEVÂNCIA PARA ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ART. 369 CPC – SANEADOR REFORMADO NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Consoante dicção do art. 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir de maneira eficaz na convicção do Juiz. Diante da ausência de Termo Aditivo Contratual, inconteste a relevância da prova oral, com o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, a fim de que os Embargantes/Agravantes possam demonstrar a veracidade dos seus argumentos no que tange aos pontos controvertidos fixados no despacho saneador. A produção de prova técnica, de igual modo, não pode ser dispensada quando os conhecimentos do profissional especialista em Bolsa de Valores no mercado do agronegócio será útil para esclarecer quais as condições e implicações de eventual rolagem da dívida no caso concreto.
(TJ-MT 10186000620228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência em face do r. decisum que indeferiu a produção da prova testemunhal – Cabimento – O Código de Processo Civil admite a interposição de agravo contra as decisões que versam sobre "distribuição do ônus da prova" – Dessa forma, por interpretação ampliativa, admite-se, também, a interposição do recurso contra decisões semelhantes, que se pronunciarem sobre os demais temas relacionados à prova, hipótese dos autos – No tocante ao mérito propriamente dito, o recurso comporta provimento – Possibilidade da produção da prova oral requerida, eis que a autora pretende através das testemunhas confirmar a existência da relação de representação comercial entre as partes – Inteligência dos artigos 369 e 442, ambos do Código de Processo Civil – A produção da prova é cabível inclusive para evitar posterior necessidade de anulação da sentença, por cerceamento da defesa – Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 22213786220218260000 SP 2221378-62.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Lopes, Data de Julgamento: 09/05/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

“Evidenciada a necessidade de provas requerida pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal. 2. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. 3. Recurso especial não provido”
(REsp 714.467 – PB, Relator: Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/09/2010)

Versando a lide sobre questões de fato e de direito e, havendo a parte postulado expressamente pela produção de prova testemunhal, deve esta prova ser deferida, sob pena de se ferir seu constitucional direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).

Acerca do tema, lição de FREDIE DIDIER JR.:

"Este direito fundamental à prova tem caráter instrumental; e sua finalidade, é o alcance de uma tutela jurisdicional justa. Por isso, deve-se sempre buscar dar efetividade a tal direito. E nesse contexto, a efetividade do direito à prova significa o reconhecimento da máxima potencialidade possível ao instrumento probatório para que as partes tenham amplas oportunidades para demonstrar os fatos que alegam, influindo, assim, no convencimento do julgador"
(in "Curso de Direito Processual Civil, 6a ed., Salvador: JusPODVIM, 2006, p. 488).

Certo é que a busca de uma prestação jurisdicional célere e eficaz é um ideal procurado, inclusive na tentativa de manter o prestígio do Poder Judiciário, entretanto, quando a busca da celeridade afrontar garantias processuais, de ordem constitucional, igualmente importantes, tem-se o efeito reverso que se quer evitar, qual seja: o desprestígio, o descrédito e o inconformismo dos jurisdicionados diante de decisões arbitrárias.

A propósito, colaciono doutrina de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

"Deve haver equilíbrio entre duas exigências antagônicas. De um lado, a celeridade processual que, tem por objetivo a solução do conflito em tempo razoável, daí porque haver no processo a preclusão e a coisa julgada, e de outro, a qualidade dos julgamentos, trazendo segurança jurídica às partes e justiça social".
(in" Instituições de Direito Processual ", vol. I, Malheiros Editores, p. 141).

Inequívoco, portanto, que o indeferimento da produção de prova testemunhal importou ofensa ao direito de ampla defesa, causando inegáveis prejuízos à parte agravante, privada de produzir qualquer prova, comprometendo, assim, a efetiva prestação jurisdicional.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024